Tribunal: TJMT
Processo: 1045428-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1045428-34.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
BANCÁRIO/EXPROPRIAÇÃO DE BENS
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA
: [EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO), ANTONIO VIVALDO DE ALMEIDA - CPF: 003.754.301-64 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNI
Ã
O E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRA
ÇÃO
- CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O UNI
Ã
O E NEG
Ó
CIOS - SICOOB INTEGRA
ÇÃO
- CNPJ: 08.742.188/0016-31 (AGRAVADO), ALBERTO TERCEIRO ZAMBONATTO - CPF: 036.842.571-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO
PROVIDO,
POR UNANIMIDADE
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA PENDENTE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de procedimento de consolidação fiduciária de imóvel. O agravante sustenta que protocolou requerimento administrativo de prorrogação de dívida, pendente de análise, e que, não obstante a ausência de resposta formal, a instituição financeira prosseguiu com atos expropriatórios, em afronta à boa-fé objetiva e à regularidade procedimental prevista na Lei nº 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a suspensão do procedimento de consolidação fiduciária quando há requerimento administrativo de prorrogação de dívida pendente de análise pela instituição financeira, sem resposta formal ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se limita à natureza dos contratos ou à aplicabilidade do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ, pois o ponto central reside na regularidade do procedimento expropriatório diante da omissão administrativa.

A instituição financeira não apresenta resposta formal ao requerimento administrativo protocolado, seja para deferir, indeferir ou solicitar complementação documental, o que viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e cooperação contratual.

O procedimento de consolidação fiduciária, nos termos da Lei nº 9.514/1997, pressupõe constituição válida da mora, a qual resta comprometida quando há pedido administrativo pendente capaz de influenciar o status contratual.

A ausência de manifestação formal gera legítima expectativa no devedor quanto à análise do pedido e compromete a regularidade sequencial dos atos expropriatórios.

O indeferimento da tutela na origem deixa de enfrentar o vício formal alegado, centrando-se na natureza dos contratos e na tempestividade do pedido, sem examinar os efeitos da omissão administrativa sobre a validade do procedimento.

A probabilidade do direito decorre da aparente irregularidade do procedimento de consolidação fiduciária instaurado sem prévia resposta ao requerimento administrativo.

O perigo de dano evidencia-se pela possibilidade de perda definitiva do imóvel dado em garantia, configurando risco de prejuízo de difícil ou impossível reparação.

A medida possui caráter conservativo e não implica reconhecimento do direito à prorrogação da dívida, limitando-se a resguardar a regularidade procedimental e a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resposta formal da instituição financeira a requerimento administrativo de prorrogação de dívida viola os deveres de boa-fé objetiva, transparência e cooperação contratual.

A pendência de análise de requerimento administrativo capaz de influenciar o status da obrigação compromete a regularidade do procedimento de consolidação fiduciária previsto na Lei nº 9.514/1997.

É cabível a suspensão de atos expropriatórios quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da consolidação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO VIVALDO DE ALMEIDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1001252-58.2025.8.11.0100, proposta em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, indeferiu a tutela cautelar de urgência pleiteada.

Para tanto, o agravante alega que protocolou requerimento administrativo formal junto à instituição financeira agravada em 29/04/2025, solicitando análise de sua situação financeira e adoção de medidas contratuais pertinentes em razão de dificuldades extraordinárias inerentes à atividade agropecuária.

Sustenta que a agravada não apresentou qualquer resposta administrativa ao seu requerimento, seja para deferir, indeferir ou solicitar complementação documental, violando deveres essenciais de boa-fé objetiva, cooperação e transparência.

Afirma que, apesar da ausência de resposta, a agravada prosseguiu com o procedimento de consolidação fiduciária, instaurando atos expropriatórios como se inexistisse requerimento pendente de análise, o que, segundo o agravante, viola a ordem procedimental prevista na Lei nº 9.514/1997, que exige regularidade sequencial e constituição válida da mora.

Argumenta que o juízo de origem, ao indeferir a tutela, não examinou o vício formal alegado, limitando-se a avaliar aspectos relacionados à prorrogação da dívida, tema que sequer constitui o objeto da tutela pretendida.

Em sede liminar, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do procedimento de consolidação fiduciária e de quaisquer atos expropriatórios dele decorrentes, até o julgamento final deste agravo de instrumento.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que os contratos firmados pelo agravante não se enquadram como crédito rural, sendo inaplicáveis as regras do Manual de Crédito Rural (MCR) e a Súmula 298 do STJ.

Alega que o pedido de prorrogação foi intempestivo, pois apresentado após o vencimento das obrigações contratuais.

Defende a regularidade do procedimento de consolidação fiduciária e a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALBERTO TERCEIRO ZAMBONATTO, OAB/MT 26544-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

E
minentes pares,

A controvérsia central deste agravo reside na possibilidade de suspensão do procedimento de consolidação fiduciária em razão da existência de requerimento administrativo de prorrogação de dívida pendente de análise pela instituição financeira.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão não se limita à natureza dos contratos ou à aplicabilidade do Manual de Crédito Rural (MCR) e da Súmula 298 do STJ, como pretende fazer crer a agravada.

O cerne da discussão é anterior e diz respeito à regularidade do procedimento expropriatório diante da ausência de resposta formal ao requerimento administrativo protocolado pelo agravante.

Conforme se depreende dos autos, o agravante protocolou requerimento administrativo em 29/04/2025, solicitando a prorrogação de suas dívidas.

Independentemente da natureza dos contratos ou da tempestividade do pedido, é incontroverso que a instituição financeira não apresentou qualquer resposta formal ao requerente, seja para deferir, indeferir ou solicitar complementação documental.

Essa omissão viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e cooperação que devem nortear as relações contratuais, especialmente aquelas envolvendo instituições financeiras, que possuem o dever de prestar informações claras e adequadas aos seus clientes.

O procedimento de consolidação fiduciária, regulado pela Lei nº 9.514/1997, pressupõe a constituição válida da mora do devedor. Havendo requerimento administrativo pendente de análise, que potencialmente poderia alterar o status contratual ou o cronograma de encargos, não se afigura razoável a deflagração de atos expropriatórios sem prévia manifestação formal da instituição financeira.

A ausência de resposta ao requerimento administrativo gera legítima expectativa no devedor quanto à possibilidade de renegociação, comprometendo a regularidade do procedimento expropriatório.

Não se trata, aqui, de reconhecer o direito à prorrogação da dívida, mas de preservar a regularidade procedimental e a boa-fé que deve permear as relações contratuais.

Assim, verifica-se do teor da decisão censurada, que o indeferimento da tutela centrou sua análise na natureza dos contratos e na tempestividade do pedido de prorrogação, deixando de examinar o vício formal alegado pelo agravante, qual seja, a ausência de resposta ao requerimento administrativo e seus efeitos sobre a regularidade do procedimento de consolidação fiduciária.

Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante reside na aparente irregularidade do procedimento de consolidação fiduciária iniciado pela instituição financeira sem a prévia resposta ao requerimento administrativo protocolado.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e decorre da própria natureza do procedimento de consolidação fiduciária, que, uma vez concluído, pode resultar na perda definitiva do imóvel dado em garantia, causando prejuízo de difícil ou impossível reparação ao agravante.

Vale ressaltar, que a medida ora deferida tem caráter conservativo e não implica em juízo de valor sobre o mérito do requerimento administrativo ou sobre eventual direito à prorrogação da dívida, limitando-se a preservar a regularidade procedimental e a prevenir prejuízos irreversíveis derivados de atos praticados em descompasso com a boa-fé objetiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão do procedimento de consolidação fiduciária e de quaisquer atos expropriatórios dele decorrentes, bem como dos efeitos da mora, enquanto pendente de análise o pedido administrativo de prorrogação da dívida.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
º

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1ª VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia.

O recurso se volta contra decisão proferida nos autos da tutela cautelar antecedente nº 1001252-58.2025.8.11.0100, que indeferiu o pedido de urgência destinado à suspensão do procedimento de consolidação fiduciária e dos atos expropriatórios dele decorrentes.

O agravante sustenta que formulou requerimento administrativo em 29/04/2025 e que a ausência de resposta formal da cooperativa credora compromete a regularidade do procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, e, no caso, o perigo decorre do avanço do procedimento extrajudicial sobre o bem dado em garantia, com possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor e agravamento da situação jurídica do devedor.

Cumpre verificar se a ausência de resposta ao requerimento administrativo repercute, neste momento, sobre a regularidade da consolidação fiduciária, não sendo irrelevante a omissão da credora, pois, embora o simples protocolo do pedido não suspenda a exigibilidade da dívida nem impeça a mora, a falta de manifestação antes do prosseguimento de medida gravosa introduz dúvida objetiva sobre a regularidade do procedimento, à luz da boa-fé objetiva e dos deveres de cooperação e informação.

Não se reconhece, neste momento, direito à prorrogação, à revisão da dívida ou à nulidade da garantia. Impõe-se, em sede de cognição sumária, apenas resguardar a regularidade do procedimento extrajudicial, a fim de evitar que a ausência de resposta ao pleito do devedor seja superada pelo avanço de atos capazes de tornar mais complexa a reversão da situação jurídica do bem.

A discussão sobre a natureza das operações, o regime jurídico aplicável e a suficiência da documentação não afasta essa conclusão, pois demanda maior aprofundamento e não elimina, por ora, a necessidade de manifestação da credora antes do exaurimento da via extrajudicial.

Nesse contexto, a ausência de resposta confere plausibilidade à pretensão recursal e recomenda a contenção temporária dos efeitos da consolidação fiduciária até melhor esclarecimento da controvérsia.

Diante do exposto, acompanho a eminente Relatora para dar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026